Tribunal: TJSP
Processo: 1002060-12.2018.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Ação de cobrança de taxa para manutenção de área de preservação comum. Sentença de procedência. Irresignação da ré. Loteador do "Loteamento Chácaras Guacuri" vinculou a aquisição de qualquer lote em tal empreendimento à necessária aquisição de fração ideal no "Condomínio Parque Guacuri". Obrigação de natureza propter rem. Dever de concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, bem

Ementa:
Ação de cobrança de taxa para manutenção de área de preservação comum. Sentença de procedência. Irresignação da ré. Loteador do "Loteamento Chácaras Guacuri" vinculou a aquisição de qualquer lote em tal empreendimento à necessária aquisição de fração ideal no "Condomínio Parque Guacuri". Obrigação de natureza propter rem. Dever de concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, bem como de suportar os ônus a que estiver sujeita, decorre da literalidade do artigo 1.315 do Código Civil. Inaplicabilidade da tese aprovada pelo STF em repercussão geral (Tema 492). Distinguishing. Precedentes do STJ e desta C. Câmara. Sentença mantida. Recurso desprovido.